Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RN 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A cobrança da recuperação de consumo é nula quando provado a inobservância dos critérios de elaboração de cálculo conforme determina a Resolução no1000/20021 da ANEEL.
2. No caso, não se verifica a existência de critério objetivo apto a justificar a determinação do início ou duração da irregularidade, pois não houve determinação técnica e, embora seja possível a estipulação desse período com base na avaliação do histórico de consumo, as conclusões alcançadas a partir dessa avaliação não respaldam o arbitramento feito pela concessionária de serviço público quanto ao início da irregularidade e à quantidade de ciclos durante os quais perdurou.
3. Recurso conhecido e não provido.